Tribunal: TJSP
Processo: 1002186-29.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegando que foi reformado ex officio (policial militar) por ter atingido a idade máxima de permanência no posto e pretende por meio da presente ação retificar o ato de sua reforma e condenar a ré a promover a contagem de tempo de serviço prestado na iniciativa privada para fins de

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegando que foi reformado ex officio (policial militar) por ter atingido a idade máxima de permanência no posto e pretende por meio da presente ação retificar o ato de sua reforma e condenar a ré a promover a contagem de tempo de serviço prestado na iniciativa privada para fins de aposentadoria e pagamento de seus proventos, os quais passariam a ser na ordem de 29/30 e não como vem sendo pago (26/30) – Sentença de 1o grau – Recursos das partes – Há o reexame necessário.

A SPPREV é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora, pois não foi seu diretor presidente o responsável pelo cálculo do período de atividade para fins de contagem de tempo e sim o Diretor de Pessoal da PMSP - E contra o ato desta autoridade, a segurança deve ser concedida - O impetrante contou com 03 anos e 4 dias em atividade privada, atingindo um total de 29 anos, 2 meses e 25 dias de trabalho e contribuição - Assim, em cumprimento ao princípio da isonomia, independentemente de quem partiu a iniciativa para a inatividade do policial militar, se a pedido ou ex officio, deve ser protegido seu direito à contagem recíproca - Não obstante, o art. 201 § 9o, da Constituição Federal garante a contagem recíproca do tempo de contribuição (pública e privada), estabelecendo a compensação financeira entre os diversos regimes previdenciários.

Existência de direito líquido e certo do impetrante.

Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que julgou extinta a ação com relação ao Diretor Presidente da SPPREV por ilegitimidade de parte, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC e quanto à autoridade coatora legítima concedeu a segurança para o fim de determinar que a autoridade impetrada inclua para todos os fins o tempo de serviço prestado na iniciativa privada, retificando o ato de reforma, enquadrando-o segundo a soma total do tempo de serviço, passando a pagar ao impetrante proventos na ordem de 29/30, inclusive as diferenças em atraso a contar da data da impetração da demanda com atualização a partir de cada vencimento pelo IPCA-E e acréscimo de juros de mora a contar da notificação, na forma da Lei Federal no 11.960/09, inclusive no que foi alterada pela Medida Provisória no 567/12, convertida na Lei Federal no 12.703/12, bem como a r. decisão (fls. 103), mantidas – Recurso voluntário da FESP, improvido – Recurso de apelação do impetrante, improvido – Reexame necessário, improvido.